Tribunal: TJDFT
Processo: 0729475-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VALIDADE DO TESTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretendia a anulação do auto de infração SA03764384. Em seu recurso, alega que não houve a dupla notificação e que não foi apresentada a certificação pelo INMETRO do aparelho de alcoolemia. Requer a reforma da sentença e o acolhimento do pedido de nulidade do auto de infração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59788416). Preparo regular (ID 59788417 a ID 59788420). Contrarrazões apresentadas (ID 59788422).
3. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”.
4. Consta dos autos que o recorrente foi abordado por agentes de trânsito em 8/10/2023 às 20h14 e autuado pelo artigo 165-A do CTB (ID 59787804). É entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. Logo, o autor teve ciência da infração de modo presencial.
5. Verifica-se, ainda, que em conformidade com o disposto no art. 4o da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN, a notificação da autuação foi expedida e encaminhada em 27/10/2023 e a notificação da penalidade, em 15/1/2024, via Correios, ao endereço do proprietário do veículo cadastrado no banco de dados do DETRAN/DF (ID 59788411 - Pág. 9). Isso porque a Resolução do CONTRAN no 619/2016, art. 4o, § 1o, determina que, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.
6. Não há previsão legal de que a entrega das notificações deva acompanhar-se do Aviso de Recebimento dos Correios. Além disso, o entendimento do STJ é no sentido de que não há exigência de que a notificação via postal seja entregue pessoalmente ao infrator ou proprietário do veículo, sendo suficiente a entrega no endereço por ele indicado. (PUIL 372/SP).
7. O recorrente impugna, ainda, o parelho de medição de alcoolemia sob o argumento de que não possui a verificação em dia no INMETRO. Todavia, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, por recusa do teste do etilômetro. Logo, desnecessária a análise do funcionamento regular do aparelho. Ademais, a simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e à suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.